Tribunal: TJDFT
Processo: 0718557-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE HIPOSUFICIÊNCIA AFASTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. A declaração apresentada pela parte dá ensejo apenas à presunção juris tantum de incapacidade financeira para o pagamento das custas e despesas do processo.
2. No caso em exame, havendo nos autos elementos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte, correta se mostra a decisão proferida pelo MM. Juiz “a quo” na qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.